Tribunal: TJDFT
Processo: 0008393-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008393-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 67852079 e 68930787, o SINDIRETA requereu o arquivamento provisório até o efetivo pagamento dos requisitórios expedidos em favor dos substituídos ANTONIO CARLOS GOMES RABELO, ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO, ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA CRUZ e ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS. Instado, o DF quedou-se inerte (ID: 70044039). Conforme consulta ao sítio do Tribunal, os Embargos à Execução n. 2008 00 2 003877-3 EME transitaram em julgado em 03/11/2015. Compulsando os autos, verifica-se que execução foi extinta em relação aos servidores ANTONIO DE SOUZA FILHO (ID: 10952907), ANTONIO CALIOPE DE ARAÚJO, ANTONIO CAMELO DA COSTA, ANTONIO CLAUDIO PIMENTEL, ANTONIO DE PADUA GOMES CARVALHO (ID: 38478911) e ANTÔNIO CRUZ SARMENTO (ID: 67653900). Os honorários da execução foram fixados no ID: 21979926 e adimplidos, conforme ID: 37130594. Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se provisoriamente os autos até o definitivo pagamento dos precatórios oriundos desta execução expedidos em favor de ANTONIO CARLOS GOMES RABELO (ID: 35683924), ANTONIO CASTRO BARREIRA DE CARVALHO (ID: 35682590), ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA CRUZ (ID: 35682591) e ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS (ID: 35682589). I. Brasília, 25 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR